Tribunal: STF
Processo: RE 94883
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-23
Data de publicação: 1983-03-23

Ementa:
-PROCESSUAL REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACÓRDÃO QUE NÃO
CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRARIO
AO ATO ADMINISTRATIVO QUE REVOGARA LICENCA DE CONSTRUÇÃO
DESOBEDIENTE DE CLÁUSULA DE LOTEAMENTO, MANTIDA PELA LEI N.
8.001/73, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS, PELA INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO OU SUA SUPERAÇÃO NOS
TERMOS DA SÚMULA 598.